Tribunal: TJDFT
Processo: 0706983-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
I – Evidenciado pelas provas dos autos que o policial militar tinha ciência clara e inequívoca do seu encargo e que não o cumpriu de forma deliberada, mostra-se adequada a condenação nas penas do crime de recusa a obediência.
II – Se a ordem foi clara, concreta e imperativa, tinha relação com o serviço e foi deliberadamente descumprida pelo policial militar, descabe falar em desclassificação do crime de recusa a obediência, previsto no art. 163 do CPM, para o de desobediência, descrito no art. 301 do mesmo Diploma, notadamente porque, segundo a doutrina, o primeiro é especial.
III – Recurso conhecido e desprovido.